Tribunal: STF
Processo: Rcl 45064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO A JUSTIFICAR A DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO A QUE SE CONHECE EM PARTE E SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Conforme art. 69 do Regimento Interno desta CORTE, “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. No mais, conforme art. 55 do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Com efeito, uma vez que a presente ação e o ARE 1.282.684 (de minha relatoria) possuem as mesmas partes e o mesmo pedido, há de se reconhecer a correta distribuição por dependência destes autos. 



    2. De todo modo, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso.



    3. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015.



    4. Recurso de Agravo conhecido apenas na parte em que alega nulidade, a qual desprovejo.